Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-74.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001292-74.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JOSUE ALVES PEREIRA - CPF: 514.086.431-20 (APELADO), MARCO ANTONIO MORALES - CPF: 702.686.301-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CEMITÉRIO PÚBLICO. DESAPARECIMENTO DE SEPULTURAS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Rondonópolis contra sentença que o condenou a conceder ao autor a posse perpétua de duas novas sepulturas e a pagar indenização por danos morais e materiais, em razão do desaparecimento das sepulturas de seus familiares no cemitério municipal.

II. Questão em discussão
2. O cerne da questão consiste em verificar se o Município deve responder pela impossibilidade de localização das sepulturas adquiridas pelo autor e se é cabível a redução do valor da indenização fixada a título de danos morais.

III. Razões de decidir
3. O Município, como responsável pela administração do cemitério público, tem o dever de manter o devido mapeamento dos jazigos, permitindo que os concessionários possam exercer regularmente seus direitos sobre as sepulturas adquiridas.
4. A perda da localização das sepulturas demonstra falha na prestação do serviço público, configurando responsabilidade civil objetiva do ente municipal, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. A indenização por dano moral deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se enriquecimento sem causa. Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, reduziu-se a condenação de R$ 75.000,00 para R$ 30.000,00, fixando-se o valor de R$ 10.000,00 por cada sepultura desaparecida.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: "1. O Município responde objetivamente pelos danos causados pela falha na administração e organização do cemitério público, impedindo a localização de sepulturas regularmente adquiridas. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante razoável e proporcional à gravidade do dano, evitando-se enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 43. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e material no 1001292-74.2024.8.11.0003 ajuizada por JOSUE ALVES PEREIRA julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a condenar o ente público a obrigação de fazer de conceder ao autor a posse perpétua de duas novas sepulturas, com as medidas e características semelhantes às anteriormente adquiridas, danos morais em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 600,00 em danos materiais.

Nas razões recursais, o apelante aduz que os túmulos foram localizados e por isso não restou comprovados os danos sofridos pelo apelado.

requer seja minorado o quantum indenizatório tanto a título de dano moral, ou seja, que as fixações da indenização sejam pautadas pelos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

Requer, pois, o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral e material no 1001292-74.2024.8.11.0003 ajuizada por JOSUE ALVES PEREIRA julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a condenar o ente público a obrigação de fazer de conceder ao autor a posse perpétua de duas novas sepulturas, com as medidas e características semelhantes às anteriormente adquiridas, danos morais em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 600,00 em danos materiais.

Na origem, Josué Alves Pereira ajuizou uma ação contra o Município de Rondonópolis, buscando obrigação de fazer, responsabilidade civil e indenização por danos morais e materiais. Ele alegou ter adquirido duas sepulturas no cemitério municipal Vila Paulista, onde foram sepultados sua mãe, irmão e irmã.

Aduz que após o falecimento de seu cunhado, Josué foi ao cemitério para realizar o sepultamento e foi informado sobre uma anuidade em aberto de R$ 60,00, que pagou. No entanto, ao procurar os túmulos de seus entes queridos, não conseguiu localizá-los devido a mudanças na organização do cemitério. Ele relatou que a administração não forneceu assistência para encontrar as sepulturas e que o tratamento dado aos restos mortais foi desumano.

Diante disso, Josué requer a busca e exumação dos restos mortais de seus familiares, indenização por danos morais (sugerida em R$ 25.000,00 por ente), a cessão de duas novas sepulturas ou restituição do valor pago (R$ 22.220,00), e o ressarcimento de benfeitorias realizadas nas sepulturas, totalizando R$ 600,00.

Na sentença apelada o Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, a condenar o ente público a obrigação de fazer de conceder ao autor a posse perpétua de duas novas sepulturas, com as medidas e características semelhantes às anteriormente adquiridas, danos morais em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e R$ 600,00 em danos materiais.

A respeito da matéria em debate, sabe-se que a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva e encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal e no art. 43 do Código Civil, os quais dispõem, in verbis:

[...]

Dessarte, a configuração da responsabilidade civil do Estado exige a presença concomitante de três requisitos: I) o fato administrativo, assim considerada a conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, de um agente público; II) o dano, seja de natureza material ou moral; III) e, por fim, o nexo causal, ou seja, a relação de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

Nessa toada, para a verificação do nexo de causalidade, incumbe ao lesado demonstrar que o prejuízo por ele suportado decorreu da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre o dolo ou a culpado agente.

In casu, compulsando-se os autos, restou comprovado que o apelado adquiriu dois jazigos perpétuos no cemitério Vila Paulista, sendo o l
ote 02, da quadra 28
(ano de 2007)
e lote 13, a quadra 27
(ano de 2008) (contratos id. 13e9106175 e id. 139106177), estando demonstrado, ainda, que nestes locais foram sepultamentos
Catarianos Alves Pereira,

Daniel Alves Pereira e Rute Alves Pereira
, mãe e irmãos do autor.

Sendo que em cumprimento ao mandado de constatação, o oficial de justiça certificou que não conseguiu identificar os lotes, justamente por falta de mapeamento, sendo que registrou imagens de onde estaria os jazigos, segundo apontamento feito por uma funcionária do cemitério:

“No local não foram localizados, de imediato, os jazigos tendo em vista que não foram identificadas placas com indicações de quadra ou lotes. Desta forma me desloquei à sala da administração do cemitério onde fui atendido pela senhora Maria, sendo que me identifiquei e busquei informações sobre os dois jazigos que constam no mandado e a mesma pediu que a acompanhasse, me levando aos locais onde apontou como sendo os lotes 02 da quadra 28 e o lote 13 da quadra 27 conforme as fotos em anexo. O jazigo da quadra 27 existe apenas uma cruz sobre o mesmo com a inscrição de nome Catarina Alves Pereira e não há nada sobre o jazigo da quadra 28. Não existe mapa de localização dos lotes, apenas uma foto (aparentemente aérea) conforme anexo.”

A imagem aérea juntada pelo Município (id. 163465171) e as imagens registradas pelo oficial de justiça (id. 164086617) revelam que os túmulos estão distribuídos em ordem aleatória e ainda existem jazigos sem identificação (sem nome ou números).

Nesse contexto, é evidente que a falta de mapeamento adequado dos espaços do cemitério, mais do que dificultar a localização dos jazigos, impede a fruição do direito de concessão de uso, cuja aquisição se comprovou.

Conquanto a concessão do direito real de uso do espaço transfira aos titulares igualmente o dever de cuidado e manutenção do respectivo terreno, tal circunstância não exime a municipalidade de providenciar a atualização do mapeamento do cemitério, de modo a assegurar a identificação e localização dos jazigos, mormente quando o detentor do direito dispõe de documentação indicativa do lote e quadra em que devia estar situado, nos termos do
artigo

5o da Lei Municipal no 10.767/2020
.

Em sendo assim, não se trata de um mero aborrecimento, considerando que o apelante descumpriu o seu dever de guarda e administração do referido cemitério.

Por outro lado, na fixação da indenização por dano moral, devem ser levados em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas dos envolvidos e, ainda, o grau de culpa do agente, de terceiros ou da vítima. Isso porque, a contraprestação pecuniária pelo dano moral sofrido tem dupla função: proporcionar prazer ao lesado, com intuito de compensar-lhe pela dor injustamente causada, e punir o causador do dano, para que seja desestimulado a incorrer em outras situações lesivas semelhantes.

Entretanto, na falta de parâmetros legais, deve o julgador guiar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para quantificar essa espécie de dano, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, para que a sanção sirva como efetiva reprimenda ao ofensor e como compensação ao ofendido, mas sem resultar em enriquecimento indevido.

Cumpre salientar que, uma das covas adquiridas e procuradas pelo apelado, apesar de após todo embrome, fora encontrada posteriormente, tendo em vista que nela possui um crucifixo com o nome da de cujus Catarina Alves Pereira, sendo que tais benfeitorias como a identificação personalizada devem ser realizadas pelo cessionário – o familiar – já que no contrato de concessão firmado entre as partes como obrigação do cedente tem-se somente a limpeza e arrumação do cemitério.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. REMOÇÃO INDEVIDA DE CORPO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. EXPOSIÇÃO DO CADÁVER À FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ISENÇÃO DE CUSTAS AO MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. A autora ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Município de Matupá, pleiteando R$ 50.000,00, em virtude da remoção indevida do corpo de seu filho do túmulo original sem prévia comunicação. O ato resultou na exposição do cadáver já em decomposição à autora e familiares. Sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, fixando indenização em R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. O recurso do Município questiona a responsabilidade objetiva, defendendo que a conduta do servidor foi isolada e sem má-fé. Já o recurso adesivo da autora, interposto de forma inadequada nas contrarrazões, pleiteia majoração da indenização. Além disso, o Município questiona a aplicação dos consectários legais, especificamente a incidência de juros de mora e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva do Município está prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo irrelevante a ausência de dolo ou culpa do servidor.

4. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos.

5. A aplicação da EC 113/2021 determina que a partir de 09/12/2021, em condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outros índices. Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para que, a partir da vigência da EC 113/2021, aplique-se somente a SELIC, sem a incidência adicional de correção monetária.

6. O recurso adesivo da autora não pode ser conhecido, pois foi interposto de forma inadequada, em desacordo com o art. 997, § 2o, do CPC/2015.

7. Quanto à condenação em custas processuais, o Município é isento, conforme o art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação do Município parcialmente provido para ajustar os consectários legais conforme a EC 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, e reconhecer a isenção de custas ao ente público. Recurso adesivo da autora não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O Município responde objetivamente pelos danos morais decorrentes de falhas na prestação de serviços públicos, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa dos agentes públicos para a configuração do dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico da medida, sem que haja enriquecimento sem causa ou insuficiência reparatória. 3. A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros de mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária, em conformidade com o art. 3o da EC 113/2021. 4. O recurso adesivo interposto pela autora não foi conhecido, tendo em vista que foi apresentado de forma inadequada, conjuntamente com as contrarrazões do recurso principal, o que viola o disposto no art. 997, § 2o, do CPC/2015. A independência formal e material do recurso adesivo impede sua interposição em peça única, o que torna o recurso inadmissível".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; EC 113/2021; CPC/2015, art. 997.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

(N.U 1000992-84.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)

Em outras palavras, o valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, visando o equilíbrio da situação, de modo que não pode ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão, assim como não pode ser elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.

Ao sopesar as circunstâncias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se por necessário a redução da verba indenizatória a título de danos morais, para que seja fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) por tumulo de cada familiar – totalizando valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), eis que se mostra razoável a cumprir a função compensatória, sem se mostrar exorbitante, ante as especificidades do caso.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO parcial ao recurso para reformar a sentença tão somente quanto à condenação de indenização pelos danos morais sofridos, a fim de minorá-la ao patamar de o valor de R$ 30 (trinta mil reais), R$ 10.000,00 (dez mil reais), por tumulo (ente familiar) – vez que valor suficiente às particularidades do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025